Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Violência doméstica. Prisão em flagrante. Conversão de ofício em preventiva.
É ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia, sobretudo se o Ministério Público se manifestou favorável à liberdade provisória. Ordem concedida.